Tribunal: TJES
Processo: 5010593-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010593-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIRLENE ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: ANNA LO IACONO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIRLENE ALMEIDA DA SILVA
interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento da penhora presente na peça de ID nº 28650501, que intitulou como sendo Embargos à Penhora.

A agravante sustenta, em suma, a necessidade de reversão da decisão.

Aduz que “a executada trabalha, de maneira informal, como diarista e recebe seus pagamentos das diárias por meio de depósito nas respectivas contas” e que “as penhoras dos referidos valores, caracteriza medida grave que coloca em risco a subsistência da executada, tendo em vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme denota-se o art. 833, IV do CPC”. Frisa que “o único meio de subsistência da executada são os proventos recebidos pelas diárias efetuadas e por isso a constrição desses valores atinge diretamente a possibilidade de se manter com o mínimo existencial para sobreviver”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de levantamento dos valores impenhoráveis bloqueados.

Decisão lançada no ID nº 6018784 deferindo o pedido liminar recursal, de modo a determinar o levantamento dos valores bloqueados na origem.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no feito, conforme certidão lançada no ID nº 7407427.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIRLENE ALMEIDA DA SILVA
interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento da penhora presente na peça de ID nº 28650501, que intitulou como sendo Embargos à Penhora.

A agravante sustenta, em suma, a necessidade de reversão da decisão.

Aduz que “a executada trabalha, de maneira informal, como diarista e recebe seus pagamentos das diárias por meio de depósito nas respectivas contas” e que “as penhoras dos referidos valores, caracteriza medida grave que coloca em risco a subsistência da executada, tendo em vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme denota-se o art. 833, IV do CPC”. Frisa que “o único meio de subsistência da executada são os proventos recebidos pelas diárias efetuadas e por isso a constrição desses valores atinge diretamente a possibilidade de se manter com o mínimo existencial para sobreviver”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento do pedido de levantamento dos valores impenhoráveis bloqueados.

Na decisão lançada no ID nº 6018784, deferi o pedido liminar recursal, de modo a determinar o levantamento dos valores bloqueados na origem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 6018784)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O novo diploma processual não deixa qualquer dúvida: os salários são impenhoráveis, exceto no caso de obrigação de natureza alimentar, o que não é o caso, além do que inexistem as situações insertas na possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário conforme jurisprudência do E. STJ (EREsp 1.582.475-MG).

In casu,
a parte agravante juntou nos IDs nº 5992151 e 5992151 documentos que corroboram com a alegação de que desenvolve trabalho autônomo como diarista/faxineira, demonstrando que os seus ganhos são de natureza alimentar.

Pelo cotejo da documentação juntada pela executada, ora agravante, observa-se que, quanto ao numerário de R$ 835,38 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade, de fato, se trata de quantia absolutamente impenhorável, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No caso, a agravante, conforme declarações juntadas nos IDs nº 5992151 e 5992149, exerce profissão de diarista/faxineira autônoma e recebe a renda daí decorrente nas contas bancárias em que se deu o bloqueio judicial de valores. Assim, de fato, tais valores possuem natureza salarial e alimentar.

Ademais, quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não há distinção sobre a sua origem e que estes podem ser mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, sendo impenhoráveis as referidas quantias, ressalvados apenas os casos em que configurado abuso, má-fé ou fraude, o que aqui não se verifica.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVADO O ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. Da análise dos autos e da documentação juntada pela executada, ora agravante, observa-se que, quanto ao numerário bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade, se trata de quantia absolutamente impenhorável, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.
Quantia penhorada que comprovadamente se refere a trabalho autônomo, como diarista/faxineira, em que os ganhos possuem natureza alimentar. Ademais, acerca da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 salários-mínimos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não há distinção sobre a sua origem e que estes podem ser mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, sendo impenhoráveis as referidas quantias, ressalvados apenas os casos em que configurado abuso, má-fé ou fraude, o que aqui não se verifica.
Reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado, que deve ser liberado, imediatamente, à agravante. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 50072594820238217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 23/01/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

Agravo de instrumento – Água e esgoto dos exercícios de 2014 a 2020 – DAAE de Araraquara – Bloqueio de valores de conta corrente via SISBAJUD – Decisão que indeferiu pedido de levantamento da penhora de valor em conta bancária – Insurgência da executada – Cabimento – Penhora on line –
Documentos juntados aos autos comprovando que os valores bloqueados são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o levantamento – Verba destinada a suprir as necessidades básicas da executada – Relativização admitida pelo STJ inaplicável ao presente caso, tendo em vista a necessidade de preservação do mínimo existencial – Dívida que não tem caráter alimentar e executada que não aufere mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
– Precedentes desta Colenda 18ª Câmara de Direito Público em casos análogos – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22646616720238260000 Araraquara, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 07/11/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 108/TRF DA 4ª REGIÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil visa à proteção do pequeno investimento, criado para proteger o indivíduo de eventual imprevisto em seu núcleo familiar.
Observa-se, no caso em tela, que a quantia tornada indisponível é utilizada para subsistência da agravante, restando caracterizada a sua natureza alimentar, portanto impenhorável
. 2. Em relação à quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada pelo devedor/executado (artigo 833, inciso X), mantém-se hígida a orientação firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é irrelevante, para efeitos de impenhorabilidade, que seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou fundo de investimentos, ou seja, trata-se de hipótese objetiva de impenhorabilidade, cuja constatação depende exclusivamente verificação do montante total mantido em depósito.
3. Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AI: 50266455620224040000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 05/10/2022, QUARTA TURMA)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
CIRLENE ALMEIDA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar recursal concedida no ID nº 6018784, de modo a deferir do pedido de levantamento dos valores impenhoráveis bloqueados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFERIDO NA ORIGEM. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVADO O ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
O novo diploma processual não deixa qualquer dúvida: os salários são impenhoráveis, exceto no caso de obrigação de natureza alimentar, o que não é o caso, além do que inexistem as situações insertas na possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário conforme jurisprudência do E. STJ (EREsp 1.582.475-MG).

2)
In casu,
a parte agravante juntou documentos que corroboram com a alegação de que desenvolve trabalho autônomo como diarista/faxineira, demonstrando que os seus ganhos são de natureza alimentar. Pelo cotejo da documentação juntada pela executada, ora agravante, observa-se que, quanto ao numerário de R$ 835,38 (oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) bloqueado nas contas bancárias de sua titularidade, de fato, se trata de quantia absolutamente impenhorável, na forma dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Outrossim, conforme declarações juntadas aos autos, a agravante exerce profissão de diarista/faxineira autônoma e recebe a renda daí decorrente nas contas bancárias em que se deu o bloqueio judicial de valores. Assim, de fato, tais valores possuem natureza salarial e alimentar.

3)
Ademais, quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que não há distinção sobre a sua origem e que estes podem ser mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou aplicação financeira, sendo impenhoráveis as referidas quantias, ressalvados apenas os casos em que configurado abuso, má-fé ou fraude, o que aqui não se verifica.

4) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.